Tribunal: TJPA
Processo: 0815578-46.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815578-46.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: MIGUEL CARDOSO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.335 DO CC. PRETENDE A AUTORA
RESCINDIR O CONTRATO E OBTER DE VOLTA O IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO, SENDO QUE ESTA HIPÓTESE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA HIPÓTESE LEGAL DO MANEJO DA PRESENTE AÇÃO.
RECUSA INJUSTIFICADA NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A pretensão autoral em consignar valores não se deu em razão da injusta recusa do credor, mas com o objetivo de rescindir o contrato e obter de volta o imóvel objeto do litígio, sendo que esta hipótese não se amolda a nenhuma hipótese legal do manejo da presente ação.

II - Segue em trâmite
Ação Ordinária com pedido de concessão de tutela de evidência, registrada sob o nº 0233281-10.2016.814.0301, a qual versa exatamente sobre o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto da presente lide, que, apesar de já ter sentença prolatada, esta ainda não transitou em julgado.

III -
Qualquer pretensão da construtora acerca do cumprimento ou descumprimento do pacto, com as consequências advindas deve ser travadas naquela ação e não na presente consignação, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815578-46.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA

APELADO: MIGUEL CARDOSO DE JESUS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
movida em face de
MIGUEL CARDOSO DE JESUS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que pretende
depositar em juízo o valor desembolsado pelo requerido em razão de contrato de promessa de compra e venda, no qual, segundo alega, este último não honrou com o acordado, havendo, portanto, a rescisão contratual.

Acostou documentos.

O Juízo Singular indeferiu sua petição inicial por ausência de interesse processual.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo possuir interesse de agir, na medida em que o Apelado teria sido constituído em mora, sendo que este estaria usando livremente o bem, pretendendo, portanto restituir os valores pagos a fim de que pudesse obter de volta o imóvel.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815578-46.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA

APELADO: MIGUEL CARDOSO DE JESUS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
movida em face de
MIGUEL CARDOSO DE JESUS.

Analisando detidamente os autos não encontrei razões para a reforma da sentença ora combatida, senão vejamos.

É sabido que a ação de consignação em pagamento objetiva a satisfação indireta de uma obrigação que somente não foi cumprida em razão de uma injusta recusa do credor.

O código Civil em seu art.335 estabelece as hipóteses nas quais a consignação tem cabimento, senão vejamos:

Art. 335.
A consignação tem lugar:

I
- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II
- se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III
- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV
- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V
- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Deste modo, é imperioso que seja demonstrado pela Autora que de fato vem ocorrendo a injusta recusa, fazendo surgir, assim, o interesse processual na propositura da ação consignatória.

O interesse processual, que a sentença entendeu não estar presente, consubstancia-se no binômio necessidade – utilidade do provimento jurisdicional.

De acordo com a doutrina
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
e a utilidade quando
demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil.
Volume único. Ed. Jus Podivm. 8º ed., 2016).

In casu,
a pretensão autoral em consignar valores não se deu em razão da injusta recusa do credor, mas com o objetivo de rescindir o contrato e obter de volta o imóvel objeto do litígio, sendo que esta hipótese não se amolda a nenhuma hipótese legal do manejo da presente ação.

Urge salientar que segue em trâmite
Ação Ordinária com pedido de concessão de tutela de evidência, registrada sob o nº 0233281-10.2016.814.0301, a qual versa exatamente sobre o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto da presente lide, que, apesar de já ter sentença prolatada, esta ainda não transitou em julgado.

Portanto, qualquer pretensão da construtora acerca do cumprimento ou descumprimento do pacto, com as consequências advindas deve ser travadas naquela ação e não na presente consignação, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial sobre a matéria:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 335 DO CCB.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO, PELA AUTORA, DO CABIMENTO DA DEMANDA. ALEGADA
RECUSA
DO RÉU EM
RECEBER
O VALOR OBJETO DO PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE IMPUNHAM. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082846619, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 30-07-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença apelada.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023